Tribunal: TJBA
Processo: 8048125-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048125-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO NERY DO CARMO

Advogado(s)
:
JOAO ANTONIO DE FRANCA ROCHA

AGRAVADO: LUIS AUGUSTO ALBERTONI e outros (2)

Advogado(s)
:
DOURIVALDO RODRIGUES DE AQUINO, EDMILSON JATAHY FONSECA NETO, WILSON FEITOSA DE BRITO NETO, RODRIGO ARAUJO LACERDA

ACORDÃO

Ementa
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE DETERMINA A INCLUSÃO DE LITISCONSORTES NO POLO PASSIVO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988/STJ. URGÊNCIA CONFIGURADA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INCLUSÃO DOS PROPRIETÁRIOS REGISTRAIS DO IMÓVEL NA LIDE. AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA. DISCUSSÃO SOBRE BLOQUEIO DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. REPERCUSSÃO DIRETA NA ESFERA JURÍDICA DOS TITULARES DO DOMÍNIO. ART. 114 DO CPC. DISTINÇÃO ENTRE JUÍZO POSSESSÓRIO E PETITÓRIO. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. PREVENÇÃO DE NULIDADE FUTURA. SEGURANÇA JURÍDICA E ECONOMIA PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento, interposto por
ANTONIO NERY DO CARMO,
contra decisão que acolheu a preliminar para formação de litisconsórcio passivo necessário e determinou que o autor emendasse a inicial para inclusão, no polo passivo, de todos os titulares das matrículas atingidas pelas averbações
solicitadas pelo próprio demandante
, sob pena de indeferimento da petição inicial. Ademais, a audiência de instrução então designada foi cancelada, com previsão de redesignação apenas após a regularização do polo passivo. A decisão reconheceu que a tutela possessória pleiteada poderia repercutir sobre direitos de terceiros e, assim, entendeu necessária a formação do contraditório com os proprietários dos imóveis afetados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir a admissibilidade do agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a inclusão de litisconsortes no polo passivo, à luz da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ), diante da urgência e da potencial inutilidade da análise apenas em sede de apelação; e (ii) verificar a correção da decisão de primeiro grau que reconheceu a existência de litisconsórcio passivo necessário em ação de reintegração de posse, diante da repercussão direta da demanda possessória sobre a esfera jurídica dos proprietários registrais do imóvel, nos termos do art. 114 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. À luz da tese firmada no Tema 988 do STJ, admite-se a interposição de agravo de instrumento fora do rol do art. 1.015 do CPC quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria apenas em sede de apelação.
4. Configura-se a urgência quando a postergação da análise acerca da formação do litisconsórcio passivo necessário acarreta prejuízo irreversível, consubstanciado na tramitação de processo mais complexo e na potencial inutilidade do provimento jurisdicional futuro.
5. Embora a ação possessória, em regra, não se confunda com a discussão sobre o domínio, a averbação da existência da demanda à margem da matrícula do imóvel cria vínculo jurídico direto com a situação registral, irradiando efeitos sobre o direito de propriedade.
6. Nos termos do art. 114 do CPC, é necessário o litisconsórcio quando a eficácia da sentença depender da citação de todos aqueles que possam ser diretamente atingidos pelos seus efeitos.
7. A inclusão dos proprietários registrais no polo passivo previne a prolação de sentença ineficaz, evita futuras nulidades e assegura a formação de coisa julgada material oponível a todos os interessados, em observância aos princípios da segurança jurídica, do contraditório e da economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “É admissível o agravo de instrumento interposto contra decisão que determina a inclusão de litisconsorte no polo passivo, ainda que fora do rol do art. 1.015 do CPC, quando evidenciada a urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria apenas em sede de apelação, nos termos da taxatividade mitigada firmada no Tema 988/STJ. Em ação de reintegração de posse, é necessária a formação de litisconsórcio passivo com os proprietários registrais do imóvel quando, em razão das circunstâncias do caso concreto, notadamente da averbação da demanda na matrícula, a eficácia da sentença repercute diretamente sobre a esfera jurídica do direito de propriedade, atraindo a incidência do art. 114 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015; 114; 115, parágrafo único; 357; CC, art. 1.210, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 988 (REsp nº 1.704.520/MT); STJ, AgInt no AREsp nº 2.306.782/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 28/08/2023, DJe 31/08/2023; TJ-BA, Apelação Cível nº 0300267-58.2014.8.05.0141, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, pub. 15/11/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8048125-71.2025.8.05.0000, tendo como
Agravante ANTONIO NERY DO CARMO e Agravados LUIS AUGUSTO ALBERTONI e outros.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão desafiada pelo seus e pelos ora apresentados fundamentos, tudo nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04